Tribunal: TJSP
Processo: 1090864-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC -

Ementa:

APELAÇÃO – ausência de preparo - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira - art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - honorários recursais - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1090864-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUDESTE
ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA, é apelado RAR CORP COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090864-97.2019.8.26.0100 -Voto no 19788 - abo
2
VOTO No: 19788
COMARCA: São Paulo Foro Central - 22a Vara Cível
APTE. : Sudeste Armazéns Gerais e Logística Ltda.
APDO. : RAR Corp Comércio, Importação e Exportação Eireli
APELAÇÃO
ausência de preparo - gratuidade
requerida em razões recursais - oportunizado o direito à
comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC

patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência
financeira - art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da
gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do
preparo recursal inércia deserção - art. 1.007, caput,
do CPC - precedentes - honorários recursais - recurso
não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090864-97.2019.8.26.0100 -Voto no 19788 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 201/206, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, que
julgou procedente a ação indenizatória ajuizada pela autora. Recorre a ré e
busca a reforma da sentença. Recurso regularmente processado e
respondido às fls. 231/250.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelada e
parte vencedora à fl. 258.
Desnecessário o julgamento presencial, conforme a seguir
será explanado e ausente prejuízo à oponente.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
ajuizada pela apelada em face da apelante.
Após a contestação de fls. 171/186 e a réplica de fls.
171/186, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$ 66.458,15. E indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária deduzido pela ré.
Recorre a parte vencida (ré). E formulou o pedido de
gratuidade judiciária em minuta recursal (fls. 210).
Em juízo de admissibilidade, foi assim exarada a decisão de
fl. 253:
“Vistos.
Observo que a r. sentença indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária à recorrente (fls. 205).
No entanto, formulou a apelante pessoa jurídica o pedido de
concessão de justiça
gratuita à fl. 210 da minuta recursal.
Ocorre que os documentos de fls. 194/200 não bastam.
Assim, em se tratando de questão que versa sobre a
admissibilidade do recurso de apelação interposto, nos termos do
art. 99, § 2o do NCPC, intime-se a recorrente, através de seus
patronos, para a comprovação da miserabilidade alegada, a juntar:
a) declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos
(desnecessário juntar a escrituração fiscal e contábil); b) extrato de
movimentação bancária de todas as contas, dos últimos três meses;
c) balanço patrimonial e de resultado dos últimos 03 (três) anos (via
simplificada, devidamente assinada por profissional habilitado.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Após, tornem conclusos.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090864-97.2019.8.26.0100 -Voto no 19788 - abo
4
A apelante apresentou documentos às fls. 260/285.
Após detida análise da documentação adunada aos autos,
foi proferida nova decisão, de fl. 287:
“Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante pessoa
jurídica.
Compulsado o mais recente patrimonial, exercício de 2019, constata-
se que a recorrente auferiu lucros acima de R$ 800.000.00 (fl.197).
Ademais, como bem pontuado pelo d. magistrado em r. sentença, a
apelante possui ativo alto conforme a documentação de fls. 198/199
(fl.205).
Valor de alta monta, o que não passa despercebido.
Nessas circunstâncias, não há razões para que o recorrente deixe
de arcar com as custas processuais, de modo que o benefício deve
ser indeferido.
Nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15, providencie o apelante o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Int.”
Irresignada, a recorrente atravessou a petição de fls.290/294
com pedido de reconsideração, sendo assim decidido em decisão de fl.296:
“Fls. 290/292: Nada a reconsiderar.
Certifique-se a zelosa serventia o decurso do prazo do despacho de
fl.287, tendo em vista que pedido de reconsideração não interrompe
e nem suspende o prazo recursal.
Int.”
Sobreveio decurso de prazo, conforme certificado às fls.
298.
Houve, portanto, descumprimento da determinação de
recolhimento do preparo.
Assim, o recurso está deserto pelo que não merece ser
conhecido.
Determina o art. 1007 do CPC/15 (antigo art. 511 do
CPC/73) que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090864-97.2019.8.26.0100 -Voto no 19788 - abo
5
1033691-32.2017.8.26.0506
Relator(a): Mendes Pereira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2020
Data de publicação: 28/05/2020
Ementa: RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Pedido de
concessão da gratuidade judiciária realizado em sede de apelação,
que restou indeferido - Dada oportunidade, os apelantes não
recolheram as necessárias custas de preparo recursal (art. 1.007 do
NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.
1125359-07.2018.8.26.0100
Relator(a): Ramon Mateo Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/05/2020
Data de publicação: 27/05/2020
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que rejeitou os
embargos à execução. Apelo da embargante. Indeferimento de
concessão do pedido de justiça gratuita, com determinação de
recolhimento do preparo recursal. Deserção. Aplicação do art. 1.007
do CPC. Recurso não conhecido.
Por fim, insta ressaltar que a apelante não é beneficiária da
Justiça Gratuita.
Deste modo, de rigor a aplicação da pena de deserção ao
presente recurso.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento.”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090864-97.2019.8.26.0100 -Voto no 19788 - abo
6
Diante do não conhecimento do recurso, impõe-se a
majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da condenação.
Atualmente o Superior Tribunal de Justiça, consolidou
entendimento que para ser devida a majoração da verba honorária, na
forma do artigo 85, §11 do CPC, devem estar presentes os seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando
entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no
feito em que interposto o recurso.
É o caso dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO
MUITO SUPERIOR A 180 DIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
MULTA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA ALÍNEA 'C'.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, nos termos art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). (...) 5. Agravo interno a
que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios
com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp
1.184.281/AL, Rel. Ministro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
1002287-56.2018.8.26.0011 -Voto no 16.529 - TAD 6 LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018)
(g.n.).
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator